Tribunal: TJES
Processo: 5008864-70.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Atraso de vôo
Data de julgamento: 2026-01-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008864-70.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VENAGINO DA CUNHA BERNARDI
RECORRIDO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO nº: 5008864-70.2024.8.08.0011

ORIGEM:

Juízo de Cachoeiro de Itapemirim - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE: VENAGINO DA CUNHA BERNARDI

RECORRIDO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça à Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece ser reformada, na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPANHIA AÉREA. ATRASO VÔO SUPERIOR A 04 HORAS. FALHA PRESTAÇÃO SERVIÇOS DA REQUERIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

(1). Trata-se de Recurso Inominado pela Autora, ora Recorrente, em face de capítulo da sentença que julgou improcedente os pedidos de danos morais, cuja pretensão inicial foi a condenação no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), devido ao atraso de voo promovido pela recorrida. Em contrarrazões, pugna a Ré, ora Recorrida, pelo não provimento do recurso.

(2). Em que pese as alegações da companhia aérea requerida para manutenção da sentença, verifico que o atraso do voo superou o período de 04 horas, causando-lhe transtornos de cunho emocional a parte recorrente, pois a situação em tela extrapolou o mero dissabor, sobretudo considerando a angústia em saber se embarcaria naquele mesmo dia, para cumprir compromissos pré-agendados, ao que se soma ainda a fragilidade do consumidor diante da grandeza da Cia aérea requerida, ensejando respectiva compensação por danos morais.

(3). Nesse sentido, reputo que houve falha na prestação dos serviços por parte da recorrida, quanto à inobservância dos ditames legais da lei 8078/90 e da resolução 400 da ANAC, eis que os serviços assistenciais não foram suficientes para afastar a ofensa aos direitos da personalidade vivenciados pela parte Recorrente, devendo ser reformada a r. sentença neste ponto.

(4). Por fim, no que se refere ao quantum indenizatório dos danos morais postulados pelo Recorrente, compreendo que o valor a ser arbitrado, em consonância com a média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, deve ser fixado no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), considerados os critérios de arbitramento da compensação por danos morais e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

(5). Em face dessas considerações, CONHEÇO do recurso e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para reformar a sentença e JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos de danos morais, nos termos do art. 487, I, CPC/15, e CONDENAR a Cia Aérea Recorrida ao pagamento do valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de compensação por danos morais, acrescidos de correção monetária e juros de mora exclusivamente pela taxa SELIC a partir da presente data, entendendo como quantia razoável e proporcional para a compensação do dano sofrido pelo Recorrente, de modo a cumprir a dupla função de reparação e prevenção, levando em conta ainda os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a gravidade dos fatos, a capacidade econômica do Recorrido e as condições da parte autora,

(6). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (Enunciado nº 6 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

IGOR BORBA VIANNA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)